Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719371-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702901-86.2023.8.07.0012 proposta em desfavor de MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA (executada), facultou ao exequente emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC, bem como retificar o valor dado à causa, atentando-se aos termos dos artigos 292, I, e 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor da decisão agravada (ID no 46874295): “1. De início, diante da natureza da causa (mera ação de execução de dívida) e uma vez que inexiste complexidade, além da tramitação mais rápida e menos onerosa (sem o recolhimento de custas e despesas processuais - art. 54, caput, da Lei no 9.099/95), entendo que o manejo desta ação no Juizado Especial Cível atenderia melhor aos interesses do exequente (celeridade, oralidade, informalidade e economia de atos próprios do rito sumaríssimo preconizado pela Lei 9.099/95), e porque as varas de competência cumulativa - Família, Cíveis, Sucessões e Órfãos deveriam servir preponderantemente ao processamento e julgamento de ações de família e aquelas de maior complexidade (no tocante aos feitos cíveis), sob pena de inviabilizar o processamento de outros feitos aqui já existentes. Nesse sentido, temos, aguardando prestação jurisdicional, casos verdadeiramente complexos. Crianças aguardam solução para suas guardas, discutidas entre os genitores; outras aguardam o recebimento de pensão alimentícia. Pessoas perdem seus entes queridos em verdadeiros desastres, e vêm pleitear indenização, muitas vezes necessários à própria sobrevivência. É certo que a Constituição Federal assegurou o direito de acesso ao Poder Judiciário, contudo, diante da simplicidade da matéria, a hipótese se adequa melhor ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. No tocante à legitimidade ativa do ora exequente (condomínio edilício) para ingressar no JEC, notadamente para ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, como se trata do presente, cito que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, na 1a Sessão Ordinária – 2018, acolheu, por maioria, Consulta proposta e admitida por seus membros, sobre a legitimidade dos condomínios atuarem no polo ativo de demandas no Juizado Especial. Assim, foi firmada a seguinte tese: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação". 2. Todavia, persistindo interesse no prosseguimento do feito no Juízo Comum (Vara Cível) desta Circunscrição Judiciária, mediante devida fundamentação, intime-se o exequente para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural a qualificação completa da síndica do condomínio, além (se conhecidos e existentes) dos endereços eletrônicos da parte exequente e da executada. 3. Traga a cópia completa da ata de assembleia que elegeu a indigitada síndica do condomínio, eis que o documento de ID 156295489 (pág. 3) se mostra incompleto. 4. Providencie a juntada da ata de assembleia do condomínio referente à cobrança mensal da quantia de R$80,00, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC. 5. Da mesma forma, incumbe ao exequente comprovar o valor mensal da despesa com água e incluída na cobrança do boleto bancário, a fim de demonstrar a sua regularidade. 6. Cumpre à parte credora apresentar nova planilha de débito, de acordo com tabela obtida no programa de atualização e disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, que contemple o débito perseguido nos autos, a fim de facilitar o contraditório e a exata compreensão da sua regularidade pelo Juízo. 7. Por derradeiro, advirto a nobre patrona que o débito exequendo apontado no rol dos pedidos se mostra divergente daquele atribuído como valor da causa e, inclusive, cadastrado junto ao sistema PJE, portanto, retifique a parte exequente o valor dado à causa, nos termos do art. 292, I, do CPC, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, o que torna inaplicável o disposto no art. 292, § 2o, CPC. Aliás, a guia de custas processuais (ID 156295483) aponta um outro valor igualmente divergente, sem o menor fundamento legal. Assim, necessário retificar o valor dado à causa, atentando-se aos termos dos artigos 292, I, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento (inclusive por meio de nova exordial) dessas determinações (ou desistência para ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível), sob pena de indeferimento da inicial (...)”. Em suas razões recursais (ID no 46874273), o agravante sustenta que o Juízo a quo teria determinado que “a execução prosseguisse apenas pelas parcelas vencidas no momento em que a execução fora protocolizada, inclusive com alteração do valor da causa”. Assevera que a decisão agravada contraria o que estabelece o art. 323 do CPC, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “de que é possível a inclusão de parcelas vincendas no âmbito da execução de cotas condominiais”. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a possibilidade de inclusão das prestações vencidas no curso da execução no montante executado. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para, tornando definitiva a tutela recursal antecipada, determinar a reforma da decisão agravada para que seja declarada a possibilidade de inclusão das prestações vencidas no curso da execução no montante executado. Preparo regular (ID no 46874292 e 46874293). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, inciso I, do CPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Em análise aos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702901-86.2023.8.07.0012, verifica-se que o Juízo originário, na decisão de ID no 156299110, determinou a retificação do valor da causa, ao argumento de que “o débito exequendo apontado no rol dos pedidos se mostra divergente daquele atribuído como valor da causa e, inclusive, cadastrado junto ao sistema PJE, portanto”, nos termos do art. 292, inciso I, do CPC. Afirmou, ainda, que “por se tratar de ação de execução de título extrajudicial, o que torna inaplicável o disposto no art. 292, § 2o, CPC”. Com efeito, a execução de verbas condominiais, uma vez que se trata de prestações sucessivas, pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. O art. 323 do CPC estabelece que: “Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Ademais, a tese firmada por esta Corte de Justiça no IRDR 14 dispõe que “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. Desse modo, é possível a inclusão das parcelas vincendas no pedido principal, de modo que a atribuição do valor da causa deve observar o art. 292, inciso I, §§1° e 2°, do CPC, que é aplicável subsidiariamente ao processo de execução (art. 771 do CPC). O referido art. 292 do CPC dispõe que: "Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”" Assim, como não há que se falar em eventual vedação à inclusão das parcelas vencidas no curso da execução, o valor da causa deve corresponder à soma das parcelas vencidas com uma prestação anual. Nesse sentido: “APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência do requerente contra sentença que extinguiu o feito por indeferimento da inicial – VALOR DA CAUSA – Em caso de pedido que inclui prestações vencidas e vincendas, o valor da causa deve ser atribuído seguindo o quanto previsto no art. 292, incisos I e VI, §2o, do Código de Processo Civil – Resultado da soma entre o débito consolidado e uma anuidade, em relação às prestações vincendas – Valor da causa corretamente atribuído pelo requerente – Não há que se falar, tampouco, em vedação à inclusão das parcelas vincendas nos autos de execução de débitos relativos a cotas condominiais – Posicionamento do C. STJ e precedentes desta E. Corte de Justiça – De rigor a anulação da r. sentença e o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito em Primeira Instância – Recurso provido.“ (TJSP; Apelação Cível 1016587-98.2019.8.26.0007; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Execução de título extrajudicial. R. decisão agravada que condicionou a inclusão de parcelas vincendas na execução à apresentação de planilha de cálculo atualizado e corrigiu de ofício o valor da causa. Preliminar. Intimação pelo correio sem retorno do aviso de recebimento. Desnecessidade de novas diligências de localização da parte agravada para apresentação de contraminuta. Citação ficta (com hora certa) na primeira instância. Não constituição de advogado. Mérito. Aplicação subsidiária do procedimento comum ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC). Inclusão das parcelas vincendas das despesas condominiais não adimplidas no curso do processo. Prestações sucessivas. Súmula 13 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Enunciado no 86 da I Jornada de Direito Processual Civil da CJF. Inclusão que deve ser instruída com cálculo atualizado. Contraditório. Valor da causa que deve corresponder à soma das parcelas vencidas com uma prestação anual. Art. 292, I e §§ 1o e 2o, do CPC. Decisão parcialmente reformada apenas para manter o valor da causa indicado na petição inicial. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 2214994-88.2018.8.26.0000, Órgao Julgador 29a Câmara de Direito Privado, Relator: Carlos Dias Motta, Dje 30/04/2019) (grifo nosso). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja mantido o valor da causa atribuído pelo exequente, com base no arts. 292, inciso I, §§1° e 2°, e 771, ambos do CPC. Determino à Secretaria da 7a Turma Cível que promova o desentranhamento dos documentos de IDs no 46872857 / 46874264, uma vez que não se referem à presente demanda. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador